Tribunal: TCU
Processo: 015.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio 01779/2009, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Caraá/RS, e que tinha, por objeto, a aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor do Sr. Nei Pereira dos Santos, ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio 01779/2009 (registro Siafi 727132), celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Caraá/RS, que tinha por objeto a aquisição de medicamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Nei Pereira dos Santos e da empresa Sulmedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., condenando-os, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo mencionadas até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Nei Pereira dos Santos solidariamente com a empresa Sulmedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 91.169,97 18/11/2010 9.1.2. Sr. Nei Pereira dos Santos: Valor Original (R$) Data de Ocorrência 7.200,00 29/11/2010 9.2. aplicar, de forma individual, aos responsáveis abaixo listados, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor em R$ Nei Pereira dos Santos 22.000,00 Sulmedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 20.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.